Tribunal: TJBA
Processo: 8022569-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022569-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, ANISIO ARAUJO NETO

APELADO: LOCALIZATION SERVICOS DE INFORMATICA E DIGITACAO LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA MARCON ALO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONDER. RECOLHIMENTO DE CUSTA. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 5º DA LEI ESTADUAL N.º 12.373/2011. DÍVIDA NÃO CONTESTADA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO PELO REGIME JURÍDICO DOS PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BENS E CONTAS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO DESPROVIDO DE ORDEM DE BLOQUEIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Contrapondo os argumentos da apelante, com as provas trazidas ao mundo dos autos, não é possível infirmar as conclusões a que se chegou o Juízo sentenciante, na medida em que não há justificativa para o inadimplemento dos serviços contratados.

II. O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento firmado de que as empresas públicas,
inobstante atuem
como delegatárias de prestação de serviço público, não estão submetidas ao regime de precatório, diante da exploração de atividades comerciais econômicas.

III.
O

pedido de declaração de impenhorabilidade dos bens e contas da apelante, bem como das transferências oriundas do Governo do Estado,
não merece ser conhecido, por falta de
interesse recursal, na medida em que ainda não há pronunciamento judicial de natureza constritiva, não sendo crível o deferimento preventivo
do pedido
.

IV. Recurso parcialmente conhecido e na extensão não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8022569-40.2020.8.05.0001
, em que são parte apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

e apelada
LOCALIZATION SERVICOS DE INFORMATICA E DIGITACAO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e na extensão
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurado(a) de Justiça